Tribunal: TJSP
Processo: 2252135-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré refaça o muro de contenção no imóvel do autor, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de nexo causal entre a obra e os danos, falta de comprovação técnica da necessidade de proteção e ausência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré refaça o muro de contenção no imóvel do autor, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de nexo causal entre a obra e os danos, falta de comprovação técnica da necessidade de proteção e ausência de provas periciais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nexo causal entre a construção do muro e os danos alegados; (ii) avaliar a necessidade e adequação da medida de evacuação do muro sem comprovação técnica; (iii) determinar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir
A Defesa Civil apontou risco de colapso iminente, justificando a urgência da medida. As provas fotográficas indicam rachaduras significativas, corroborando a necessidade de intervenção imediata. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela, que não merece reparo. Ausência de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual dano que possa ser causado à agravante restringe-se a lesão patrimonial, sendo cabível sua total reversão ao status quo ante. Decisão mantida.
Recurso improvido.